Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708210-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON TIAGO CAMPOS DOS SANTOS PACIENTE: MARCELO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON TIAGO CAMPOS DOS SANTOS em favor de MARCELO DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina, ao receber denúncia por crime pelo qual o paciente já foi sentenciado. Relata que, em 13 de junho de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente pela suposta prática dos crimes descritos no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, cometidos entre os dias 20 e 25 de maio de 2019 (processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006). Aduz que o feito tramitou perante esse mesmo juízo - Vara de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina – DF, vindo a ser prolatada sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente nas penas do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Alega que, em 15 de agosto de 2019, o Ministério Público novamente denunciou o paciente pela suposta prática do mesmo crime/contravenção, um ocorrido no dia 17/05/2019 e outro em 20/05/2019, supostamente cometidos nas mesmas condições de local, tempo, modo de execução e similitude em todas as demais circunstâncias praticadas contra a mesma vítima (processo n° 0706044-46.2019.8.07.0005). Ressalta que a denúncia foi parcialmente rejeitada quanto ao segundo fato, praticado em 20/05/2019, por já estar abrangido nos autos do processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006, no qual sobreveio a primeira condenação, mas foi recebida quanto ao primeiro fato, praticado em 17/05/2019, encontrando-se o feito à espera da audiência de instrução, designada para 11/05/2022. Procede à análise das duas peças acusatórias, registrando os fatos narrados pelo Ministério Público, segundo o qual, o paciente, no dia 17.05.2019 e no período de 20 a 25 do mesmo mês, na Av. Independência, Quadra 65, Lote 15, Loja 02, Setor Tradicional, Planaltina – DF, teria rondado o local de trabalho de sua ex-companheira, fato que configuraria o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha e contravenção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Enfatiza que as condutas ocorridas entre os dias 20 a 25 de maio de 2019 já foram objeto de processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006, tendo o acusado sido condenado por descumprir a medida protetiva que determinava o afastamento de sua ex companheira e por perturbação de sossego, conforme os termos da sentença que transcreve parcialmente. Sustenta que todos os delitos denunciados estão concatenados, tratando-se, assim, de mera continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Argumenta que referido dispositivo legal fornece os requisitos objetivos necessários à caracterização do crime continuado, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que acarretará, em resumo, à aplicação da pena de um só dos delitos, com causa de aumento. Observa que os delitos denunciados são todos da mesma espécie, inclusive, com exata correspondência legal; as condutas foram, em tese, cometidas nas mesmas condições de tempo, com intervalo de apenas 3 (três) dias entre elas. Defende a aplicação do entendimento jurisprudencial atinente à possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias, destacando que todos os fatos ocorreram no mesmo local; isto é, nos arredores do local de serviço da vítima situado na Av. Independência, Quadra 65, Lote 15, Loja 02, Setor Tradicional, Planaltina – DF, com nítida identidade quanto ao modus operandi em todas as ocasiões narradas, vez que, repita-se, o agente teria, em tese, rondado o local de trabalho da vítima aproximando-se dela a menos de 300 (trezentos) metros. De igual forma, entende que o critério subjetivo – requisito jurisprudencial necessário à caracterização da continuidade delitiva – também está presente, na medida em que em todas as ocorrências o desígnio do agente é único, consistente na intenção de vigiar a vítima em clara violação da ordem emanada pelo Judiciário, evidenciando-se que os crimes subsequentes são desdobramentos lógicos do primeiro. Assevera que a unidade de desígnios é evidente, visto que a intenção do agente era manter vigilância ostensiva e constante sobre a vítima, mesmo após o deferimento da medida protetiva, e que para tanto, por óbvio, a infração penal teria que se prolongar por vários dias. Explicita que o desejo do paciente seria, em tese, de vigiar a vítima de maneira constante para controlar suas atividades durante todo aquele período, ou seja, desde o dia 17 até o dia 25 de maio de 2019, tendo por consequência a violação da medida protetiva. Entende que o fato em apuração no processo atual (processo n° 0706044-46.2019.8.07.0005), supostamente cometido no dia 17/05/2019, poderia e deveria ter sido apurado no processo antigo (processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006), vez que, durante o curso da investigação dos fatos narrados no processo anterior, a vítima já tinha alertado quanto à realização de ocorrência quanto ao fato apurado no processo novo. Ressalta que a certidão de ID 3574950 exarada no processo antigo (processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006), contém a narrativa da vítima, dizendo que, após o deferimento da medida protetiva, já havia feito três outras ocorrências policiais sobre violação da medida restritiva, sendo duas na 16o DP e uma na 13a DP. Assevera que o Ministério Público tinha condições de apurar, naquele processo, todas as ocorrências registradas após o deferimento da medida protetiva, bastando realizar uma busca de ocorrências registradas pela vítima junto às referidas delegacias de polícia, o que não fez. Desse modo, argumenta que não é razoável imaginar que o fato do dia 17/05/2019, supostamente cometido três 3 dias antes dos fatos apurados no processo primitivo, esteja dissociado dos demais, sobretudo porque todos os fatos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução; ou seja, por ter o paciente procurado a vítima em seu local de trabalho após o deferimento da medida restritiva. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e pondera que, constatada a similitude entre os mesmos crimes, praticados nas mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, é forçoso o reconhecimento do fenômeno ficcional da continuidade delitiva, não podendo o paciente ser julgado novamente pelos mesmos crimes sobre os quais já paira a coisa julgada material, sob pena de se incorrer em bis in idem, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Sustenta ser evidente a ilegalidade que resulta do recebimento da denúncia no processo novo, em patente violação do princípio da individualidade da pena, posto que o paciente já foi punido no processo antigo pelo mesmo fato, a merecer pronta reparação pelo Poder Judiciário. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar postulada, asseverando que o perigo da demora decorre do iminente risco de condenação no processo novo, posto que o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento marcada pra o dia 16/03/2022, pelo que se mostra necessário o imediato trancamento da ação penal, ou subsidiariamente, a suspensão do curso da referida ação até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. Quanto à probabilidade do direito, alega que essa resulta do conjunto de fatos apurados no processo antigo, associados à similitude de circunstâncias que envolvem a prática da conduta apurada no processo novo, que evidenciam tratar-se de um só crime, cometido nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Ao final, requer a concessão de liminar para reconhecer a continuidade delitiva dos crimes apurados nos autos do processo n° 0706044-46.2019.8.07.0005, os quais já foram julgados nos autos do processo 0704608-49.2019.8.07.0006, trancando-se, consequentemente, a ação penal em curso, sob pena de se incorrer em bis in idem. Subsidiariamente, requer a concessão da liminar para suspender o curso da ação penal no 0706044-46.2019.8.07.0005, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pela confirmação das medidas liminares para determinar o trancamento da ação penal 0706044-46.2019.8.07.0005 em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF. É o relatório. DECIDO. Em que pese os argumentos declinados pela il. Defesa, não é possível reconhecer a continuidade delitiva em sede de habeas corpus. Notoriamente, o remédio constitucional há de ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art.5o, LXVIII, da Constituição Federal). Para esses fins, é indispensável que a violência ou a coação ilegal já esteja devidamente esclarecida nos autos, pois a via estreita do writ não autoriza dilação probatória e reavaliação do contexto fático-probatório. E, sabidamente, o reconhecimento do crime continuado impõe, necessariamente, nova análise do conjunto probatório, tanto do processo em curso na origem (processo n. 0706044-46.2019.8.07.0005), como do processo em que o paciente já foi sentenciado (processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006). De outro giro, o juízo da execução penal possui competência para reconhecer a continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal, determinando a unificação das penas, nos termos do art. 71 do Código Penal. Sobre o tema, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRETENSA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO INDEFERIDO. DISCREPÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. REVOLVIMENTO DO QUADRO EMPÍRICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM INDEFERIDA. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO E IMPEDIR A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 11.464/2007. 1. O instituto da continuidade delitiva é modalidade de concreção da garantia constitucional da individualização da pena, a operar mediante benefício àqueles que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, cometem crimes da mesma espécie. 2. Na concreta situação dos autos, o pedido de unificação das penas pela continuidade delitiva foi indeferido nas instâncias ordinárias ante a falta de similitude entre as circunstâncias de tempo e lugar de execução das condutas. O que impede, na via processualmente contida do habeas corpus, o exame da pretensão do impetrante. 3. O regime integralmente fechado, previsto na antiga redação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, é inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade, no bojo do HC 82.959, da relatoria do ministro Marco Aurélio, não produz efeito apenas quanto às penas já extintas. 4. A Lei no 11.464/2007 é de ser aplicada apenas aos fatos praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/2007, a progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. Precedentes. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício, tão-somente para assegurar o afastamento do óbice à progressão de regime penitenciário. HC 93536, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-03 PP-00480) Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus é via “inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 108012, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 2. Agravo regimental desprovido. (HC 135252 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) Na mesma linha, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 2. E, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 3. No caso, em que pese os crimes serem da mesma espécie, não foram cometidos nas mesmas condições de tempo, na medida em que o 1o e 2o fato foram praticados em 12/3/2019, ao passo que o terceiro ocorreu em 16/1/2019. 4. Ademais, as instâncias ordinárias foram enfáticas em afastar a regra da continuidade delitiva. Chegar a entendimento diverso, implica em exame aprofundado de provas, vedado na via sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) Verifico, outrossim, que a denúncia que recebeu parcialmente a denúncia foi proferida em 23/8/2019 (ID 42643802 autos de origem), não havendo qualquer objeção da defesa quanto ao tema em sua primeira manifestação nos autos, em 23/3/2020 (ID 59563279 autos de origem), a evidenciar que a tese ora trazida sequer foi submetida ao juízo criminal, importando em flagrante inovação na via do writ. Não bastasse, a própria defesa reconhece que os fatos apurados no processo anterior referem-se ao período de 20 a 25/5/2019, ao passo em que no processo ora em curso na origem os fatos narrados ocorreram em 17/5/2019. Assim, não se mostra evidente que a persecução penal esteja direcionada para os mesmos fatos já julgados no processo n° 0704608-49.2019.8.07.0006) Nesse cenário, sob qualquer prisma que se examine a pretensão, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 15:01:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator